Tribunal: TJES
Processo: 5001816-42.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001816-42.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON VANDER PEZZIN SAID e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. (1). TESE AUTORAL. ALEGAÇÃO DE AUMENTO INJUSTIFICADO NA FATURA DE JUNHO/2020, COM VENCIMENTO EM 13/07/2020, NO VALOR DE R$1.177,30. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. (2). ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. MÉRITO. ALEGA QUE O VALOR DA FATURA SE DEVE AO CONSUMO REPRESADO EM DECORRÊNCIA DA DIFICULDADE DO ACESSO AO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. (3). SENTENÇA. JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“[...] a) RATIFICAR a Decisão contida no evento ID 4664351; b) DECLARAR INEXISTENTE o débito de R$ 1.177,30 (mil cento e setenta e sete reais e trinta centavos), relativo fatura de energia elétrica do mês de junho/2020, referente a instalação nº. 160645022 em nome da parte autora; c) DETERMINAR que a ré no prazo de 10 (dez) dias emita nova fatura referente ao mês 06/2020, tendo por base a média de consumo dos últimos seis meses anteriores ao mês em questão referente a instalação nº. 160645022, sem imputação de qualquer ônus a parte autora para emissão de nova nota. d) CONDENAR a parte requerida a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.[...]”.
(4). RECURSO EDP. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, ALMEJANDO A REFORMA PARA SE EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO E, CASO SUPERADA ESTA QUESTÃO PROCESSUAL, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (5). CONTRARRAZÕES AUTOR, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (6). RECURSO DA PARTE AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (7). CONTRARRAZÕES RÉ, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. (8). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (9). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DA CONTA DE JUNHO/2020, POSTO QUE A FATURA REGISTROU VALOR EXCESSIVO À MÉDIA COBRADA ANTERIORMENTE. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL POR MEIO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. CONTUDO, NO CASO DOS AUTOS, A PARTE AUTORA NÃO COMPROVA QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA EFETIVAMENTE TENHA LHE CAUSADO LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, DE MODO QUE A NARRATIVA PODE SER CONSIDERADA APENAS COMO UM MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, DE MANEIRA QUE MERECE SER AFASTADA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA (EDP) AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (8). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9). SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO REQUERENTE, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE. (11). EM RELAÇÃO À RÉ, SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.